Tribunal: TJBA
Processo: 8006449-51.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006449-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDUARDO DOS ANJOS MAIA DIAS

Advogado(s)
:
RUTH SERRAVALLE BALLIN

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADA.
MÉRITO. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA FREQUENTAR PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA E CULTURA, NÍVEL DOUTORADO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA). AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. OMISSÃO INICIAL DA ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR O PEDIDO. CONCESSÃO DE LIMINAR. CONTROVÉRSIA SUPERVENIENTE ACERCA DA SUPRESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE. AFASTAMENTO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ARTIGOS 61 E 62 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DECRETO REGULAMENTADOR QUE NÃO PODE RESTRINGIR DIREITO PREVISTO EM LEI. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por professor da rede estadual de ensino da Bahia, em face de omissão atribuída ao Secretário de Educação do Estado, consubstanciada na ausência de apreciação de pedido de licença remunerada para cursar doutorado em Literatura e Cultura na Universidade Federal da Bahia, com posterior supressão de verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão central consiste em aferir a existência de direito líquido e certo ao afastamento remunerado para capacitação profissional,
com a
manutenção da integralidade da remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da impugnação à assistência judiciária gratuita: A
s custas e despesas processuais foram devidamente recolhidas, restando prejudicada a análise da impugnação à assistência judiciária.

4. O art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 assegura ao servidor do magistério estadual o direito à licença remunerada para fins de aperfeiçoamento profissional, desde que preenchidos os requisitos legais e observados os critérios de correlação do curso com as atribuições do cargo e o interesse da Administração Pública.

5.
O afastamento para capacitação é considerado, por expressa previsão legal, como de efetivo exercício, assegurando ao servidor a manutenção das vantagens do cargo “sem prejuízo”, expressão de sentido amplo que inclui todas as parcelas remuneratórias habituais.

6. A Administração Pública não pode negar arbitrariamente a concessão da licença quando presentes os requisitos legais, sob pena de violar o princípio da legalidade, sendo que eventuais fundamentos genéricos, como ausência de substituto ou limitações orçamentárias não demonstradas, não suprem a exigência de motivação idônea.

7. A negativa da integralidade da remuneração durante o afastamento, baseada em norma infralegal que condiciona o pagamento de auxílios ao efetivo exercício presencial, é ilegal, pois não pode restringir direito garantido por lei hierarquicamente superior, nos termos do princípio da legalidade administrativa.

8. A capacitação profissional do magistério é garantia prevista na Constituição Federal (art. 206, V), representando dever do Estado e direito do servidor. Negar esse direito, ou condicioná-lo de forma indevida, implica afronta aos princípios da valorização profissional e da eficiência na prestação do serviço público educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Impugnação à gratuidade judiciária prejudicada. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
"1. O afastamento para capacitação profissional, por previsão legal expressa, é considerado de efeito exercício e garante a percepção integral das vantagens do cargo, incluindo verbas como auxílio-alimentação e auxílio-transporte."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 61 e 62; Decreto Estadual nº 8.569/2003; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, MS nº 8035420-80.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 13/09/2022;

TJ-BA, MS nº 8027156-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 10/10/2024;

TJ-BA, MS nº 8017369-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, pub. 25/07/2025;

TJ-BA, MS nº 8036386-38.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 28/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8006449-51.2022.8.05.0000
, em que figura como impetrante
EDUARDO DOS ANJOS MAIA DIAS
e, na condição de autoridades impetradas, o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DECLARAR PREJUDICADA
a impugnação à gratuidade judiciária,

CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora